Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. ATRASO NO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA REJEITADA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 0,5% DO VALOR IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da importância de R$12.857,60 a título de danos materiais. Em seu recurso, alega a necessidade de perícia para realização dos cálculos, uma vez que o recorrido teria informado valores baseados em dados atuais, enquanto os fatos ocorreram há mais de dez anos. No mérito, alega que o atraso na obra foi decorrente de caso fortuito, o que afasta o dever de indenizar. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização para 0,5% do valor pago no imóvel.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 37671676 e 37671678). Contrarrazões apresentadas (ID 37671682).

3. Preliminar de complexidade da causa em razão da necessidade de perícia. Não há qualquer complexidade na matéria em análise, tendo em vista que a impugnação aos cálculos do autor baseado em valores atuais poderia ser feita mediante demonstração dos valores operados na data do contrato com a simples juntada de pesquisa da internet em sites especializados em aluguéis ou laudo técnico de imobiliárias. Preliminar afastada.

4. Resta incontroverso nos autos o atraso na entrega do imóvel objetos dos autos. Ressalto que a não há que se falar em caso fortuito decorrente do atraso do órgão público na expedição do Habite-se, uma vez que é fator que se insere na normalidade da atividade da construção civil, de modo que é hipótese de fortuito interno a ser considerado por ocasião da estimativa do prazo de entrega previsto no contrato. O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da construtora em responder pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos a partir do término do prazo de tolerância estabelecido em contrato até a data da efetiva entrega das chaves pela construtora. Dessa forma, é possível a fixação dos lucros cessantes com base em valor hipotético do aluguel do imóvel, considerando o valor da unidade e sua localização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. Precedentes: (Acórdão 1196063, 07112458320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1197615, 20160410043508ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: 589/592).

5. No que toca ao pedido de limitação da indenização por danos materiais em 0,5% do valor do imóvel, verifico que se trata de inovação recursal, já que não aventada tal hipótese na contestação. Deixo, portanto, de conhecer o pedido.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido aos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.